Tribunal: TJES
Processo: 5016419-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016419-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOARLLISON GABRIEL GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
EM CONCURSO FORMAL
. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal) contra quatro vítimas, em via pública, por suposto motivo relacionado ao tráfico de drogas, praticado com recurso que dificultou a defesa e gerando perigo comum. A defesa alega ausência de fundamentação e contemporaneidade no decreto de prisão preventiva, excesso de prazo na instrução processual e requer a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se o decreto de prisão preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação suficiente, autorizando a sua revogação ou substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida excepcional, mas permitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que demonstrada sua necessidade com base em provas da materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
O excesso de prazo não se verifica de forma matemática, devendo-se observar o princípio da razoabilidade, que considera a complexidade do caso e fatores processuais que justifiquem a duração do processo. No caso, os atos processuais foram realizados dentro do possível, não havendo dilação indevida atribuível ao Juízo.
A contemporaneidade do decreto preventivo deve ser analisada quanto aos motivos ensejadores da prisão e não apenas em relação ao momento do fato ilícito. Mesmo com o decurso do tempo, permanecem os requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico infracional do paciente.
A presença de antecedentes criminais e a prática reiterada de crimes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justificam a manutenção da prisão preventiva para preservar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.
O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de mérito, sendo inadequado para avaliar questões que demandem exame extensivo de provas.
Demonstrada a adequação e necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, se mostram insuficientes para atender à finalidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 25/06/2021. STJ, AgRg no HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 29/02/2024. STJ, AgRg-RHC 180.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
JOARLLISON GABRIEL GON
Ç
ALVES
face ao possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA

4ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0007371-82.2020.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 10412028)
,
que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 16h, em via pública, próximo ao Bar do Guilherme, no Bairro Porto Novo, no Município de Cariacica/ES, tendo como vítimas Fernando Pereira Rolim, Gabriel Sulivan Santos Cunha, Alair Maria de Freitas Neto e Cleiton Carlos de Oliveira Gonçalves.

Segundo a exordial acusatória, as vítimas se encontravam em via pública, quando então o paciente e outro indivíduo não identificado supostamente chegaram ao local de motocicleta, quando aquele desceu da referida moto e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, que correram, tendo apenas Fernando Rolim sido atingido, na perna, por um dos disparos.

O crime teria ocorrido por motivo torpe, eis que momentos antes do crime, supostamente, o paciente teria tido uma discussão com a vítima Gabriel Sulivan Santos Cunha, por motivos decorrentes do tráfico de drogas. Ademais, teria ocorrido por meio que gerou perigo comum, pois realizado em praça pública, com pessoas transitando, em plena luz do dia. Por fim, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que estavam em um momento de lazer quando o paciente chegou e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

No ponto, o impetrante sustenta que “a denúncia foi recebida em 03.08.2021 (fls.85/87), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, sendo a mesma efetivamente cumprida em 10.09.2021, 03 (três) anos e 09 (nove) meses após os fatos, de modo que, no presente momento, o acusado suporta 03 (três) anos e 01 (um) mês de prisão cautelar”.

Nesse contexto, entende o decreto prisional carece de contemporaneidade, além de não ostentar fundamentação necessária para a manutenção da custódia cautelar. Além disso, afirma que há excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, expedindo o competente alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, constata-se que foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, como visto a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Confira-se:

“(...) trata-se de ação penal instaurada em face de Joarllison Gabriel Gonçalves, denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121,§2º, incisos I, III e, IV, c/c artigo 14, inciso II (quatro vezes), na forma do artigo 70, segunda parte (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 10 de março de 2021, oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado. Em decisão proferida no dia 03 de agosto de 2021, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva do acusado Joarllison Gabriel Gonçalves, foi decretada.

O acusado Joarllison Gabriel Gonçalves não foi localizado para citação pessoal, conforme certidão datada de 20/09/2021 (fl. 96).

Novas diligências realizadas, mas o acusado Joarllison Gabriel Gonçalves não foi localizado para citação pessoal, conforme certidão datada de 07/10/2021 (fl. 102 e fl. 104).

Novas diligências realizadas, mas não foi possível localizar novos endereços do acusado Joarllison Gabriel Gonçalves, motivo pelo qual foi citado por edital na data de 10/06/2022 (fls. 113/114). Na data de 19 de agosto de 2022, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas.

O acusado Joarllison Gabriel Gonçalves, na data de 12 de setembro de 2022, constituiu Advogado particular (fls. 120/121). Na data de 29 de agosto de 2022, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado Joarllison Gabriel Gonçalves, ocorrido no dia 11/08/2022 (fls. 123/142).

A Defesa do acusado apresentou resposta à acusação no dia 20 de setembro de 2022 (fls. 143/144). Em decisão proferida na data de 19 de maio de 2023, este Juízo analisou a resposta à acusação apresentada e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de julho de 2023, às 16:00 horas.

Manifestação ministerial datada de 05 de junho de 2023. Audiência realizada na data de 17 de julho de 2023, oportunidade em que foram ouvidas 03 testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ausentes as demais testemunhas, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, conforme requerido. Manifestação ministerial datada de 20 de julho de 2023.

Decisão proferida na data de 23 de agosto de 2023, revisando a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, mantendo-a. Despacho proferido na data de 03 de outubro de 2023, designando audiência de instrução em continuação para o dia 05 de fevereiro de 2024, às 13:00 horas.

Audiência realizada na data de 05 de fevereiro de 2024, oportunidade em que foram ouvidas 03 testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ausente uma testemunha. Na oportunidade, foi designada audiência para o dia 10 de abril de 2024, às 13:00 horas.

Audiência realizada na data de 10 de abril de 2024, oportunidade em que foi ouvida a última testemunha arrolada pelo Ministério Público. A Defesa renunciou ao mandato que lhe fora outorgado, motivo pelo qual, o acusado não foi interrogado, sendo designado o dia 07 de maio de 2024, às 16:00 horas, para a realização do interrogatório do acusado.

Na data de 07 de maio de 2024, o acusado constituiu novo Advogado particular (ID 42640473). Na data da audiência designada, a Magistrada que presidiria o ato, se declarou suspeita nos autos. A defesa formulou requerimento na data de 25 de junho de 2024 (ID 45459836).

Na data de 08 de julho de 2024, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 46202930). Em despacho proferido na data de 1º de outubro de 2024, este Juízo designou audiência para interrogatório do acusado para o dia 11 de novembro de 2024, às 15:30 horas.

Manifestação ministerial datada de 04 de outubro de 2024, pugnando pelo indeferimento do pedido defensivo”.

Ou seja, ao contrário do que sustenta o impetrante, especificamente acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).”. (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Sob outro prisma, impende salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em idêntica orientação:

(...). 7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal
a quo
, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E,
in casu
, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’. 8. Nesse sentido,
‘segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes’
(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). (...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 180.111; Proc. 2023/0138158-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023).

De igual forma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse sentido:

(...).
Inviável a apreciação no bojo da presente ação constitucional, de restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância com a consequente inversão da ordem processual legal
. Inexistência de alteração fática ou jurídica na situação do paciente capaz de afetar os fundamentos do Decreto prisional e da decisão de indeferimento do pedido liminar, que se mantêm hígidos ao tempo presente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. (TJRJ; HC 0063517-71.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras; DORJ 31/08/2023; Pág. 353).

(...). 9. Em relação à tese de negativa de autoria dos crimes, não é possível exame meritório por meio do presente
mandamus
, vez que tal matéria demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o
habeas corpus
instrumento hábil para sua aferição, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a oferecer-lhe suporte, o que não é o caso. Assim sendo, não conheço de tal tese, dada a inadequação da via eleita, já que a presente ação constitucional exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória. 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, denegado. (TJCE; HC 0628733-79.2023.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; DJCE 24/07/2023; Pág. 164).

Além disso, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

E não é só. Conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o histórico infracional e criminal do coacto demonstra o seu intenso envolvimento com a criminalidade desde a adolescência, pois já respondeu a procedimentos para apuração de atos infracionais, responde à ação penal nº 0004222-76.2019.8.08.0024 pela prática do crime de homicídio e foi condenado nas Ações Penais nº 0032508-06.2015.8.08.0024 (artigo 35 da Lei 11.343/06 – SEEU nº 2001818-76.2023.8.08.0024) e nº 0006374-92.2022.8.08.0024 (em 1ª instância). Nesse cenário, constata-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva evitar a reiteração delitiva”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)